Tribunal: TJMT
Processo: 1009171-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009171-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (AGRAVANTE), ERICK MARTINS BAPTISTA - CPF: 004.851.491-84 (AGRAVADO), ERICK MARTINS BAPTISTA - CPF: 004.851.491-84 (ADVOGADO), NILSEIA DE CARVALHO MARQUES - CPF: 595.869.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NERY HEITOR MARQUES - CPF: 022.449.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE PAES DE CARVALHO - CPF: 108.982.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR DE CARVALHO BORTOLETO - CPF: 103.849.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PAES DE CARVALHO - CPF: 051.482.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KELYN CARVALHO DE OLIVEIRA ESTRADA - CPF: 011.052.671-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 006.281.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE PRECATÓRIO (RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBÊNCIAS DECOTADOS DO MONTANTE PRINCIPAL – POSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE AFASTADA, A TEOR DO ART. 833, § 2o E ART. 85, § 14 , AMBOS DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, se o débito exequendo também tiver natureza alimentar, como caso dos autos que envolvem penhora no rosto dos autos de honorários advocatícios a que faz jus o executado para pagamento de honorários advocatícios a que faz jus o credor –
“Os honorários advocatícios, tanto os contratualmente pactuados como os de sucumbência, possuem natureza alimentar.” (STJ - REsp no 1.377.764/MS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALVÁRO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA,
contra decisão proferida nos autos Cumprimento provisório de sentença no 1030361-25.2022.8.11.0003 - 1a Vara Cível de Rondonópolis, movida por
ERICK MARTINS BAPTISTA,
que deferiu pedido de penhora sobre precatório de natureza alimentícia pertencente ao agravante, no montante de 30% sobre indigitado crédito.

Defende o agravante a impenhorabilidade dos vencimentos, à luz do artigo 833, IV do CPC.

Esclarece que é idoso, não tem outra fonte de renda, que não seja o exercício da advocacia e a constrição parcial deferida é oriunda de honorários sucumbenciais havidos em ação contra a União aonde o agravante vem atuando na mencionada demanda executiva fiscal desde maio de 2.022.

Assevera que o caso não se enquadra na exceção prevista no §2o., do artigo 833 do CPC; o STJ vem decidindo reiteradamente no sentido de que deve ser mantida a impenhorabilidade sobre indigitados honorários advocatícios, eis que não se trata de penhora oriunda de prestação alimentícia.

Adiante, argumenta que
“se o valor do crédito inscrito no precatório alimentício que se busca penhorar perfaz o montante de R$ 161.372,71 e se o agravante e credor desta quantia atuou no feito por mais de 22 meses, facilmente se afere que sua remuneração foi de aproximadamente R$ 7.335,00 ao mês, ou seja, aproximadamente 5,3 salários-mínimos mensais, valor muito aquém daquele que permite a exceção pela norma (50 salários).”.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que já foi determinada a expedição de ofício ao juízo da Vara Federal de Ribeirão Preto/SP para fins de penhora no rosto dos autos daquele precatório.

Inicialmente foi deferida a liminar, concedendo efeito suspensivo à decisão agravada que deferiu a penhora do crédito do agravante.

Explica o agravado, nas contrarrazões que juntou o contrato de honorários advocatícios aos autos do cumprimento de sentença e requereu o desmembramento dos honorários (contratual e sucumbenciais) do montante principal, que perfaz a quantia de R$ 326.911,96. Portanto, segundo defende, a dívida objeto da penhora é para pagamento de honorários advocatícios pertencentes ao agravado, que tem natureza alimentar; portanto, o agravante falta com a verdade ao alegar que a dívida é relativa a cheques.

Também aduz que o agravante falta com a verdade ao alegar que não tem outra fonte de renda que não seja o exercício da advocacia, pois, é agropecuarista, proprietário de imóvel rural avaliado recentemente em R$ 12.025.790,06, além de outros dois imóveis rurais adquiridos pelo agravado para compensação de reserva florestal; também recentemente o agravante assinou como interveniente garantidor de um empréstimo em favor de um amigo de vultuosa quantia de R$ 7.797.199,06,
demonstrando que a dívida objeto da penhora não implicará na subsistência do agravante.

Assevera que é advogado e foi regularmente constituído nos autos, que já está em fase de cumprimento de sentença e defende sua real necessidade; que está com três parcelas do financiamento imobiliário do seu único bem atrasada e a dívida objeto da penhora é oriunda de honorários advocatícios, que tem natureza alimentar.

Nestes termos, requer a manutenção da decisão agravada.

Posteriormente o agravante peticionou esclarecendo que é fantasiosa a tese de necessidade do agravado; que os dois imóveis que o agravado atribui o domínio, são os dois imóveis rurais objeto da demanda, cuja compra e venda foi desfeita por conta do uso de procuração falsa; que já exerceu a profissão de leiloeiro rural; que a anuência ao arrendamento se deu para obtenção de financiamento bancário, sem qualquer ingerência ou participação do agravante.

Houve pedido de reconsideração, que foi deferido; contudo, obstando o levantamento por qualquer das partes, até o julgamento.

Nova petição no id. 209931159 esclarecendo a questão dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALVÁRO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA,
contra decisão proferida nos autos Cumprimento provisório de sentença no 1030361-25.2022.8.11.0003 - 1a Vara Cível de Rondonópolis, movida por
ERICK MARTINS BAPTISTA,
que deferiu pedido de penhora sobre precatório de natureza alimentícia pertencente ao agravante, no montante de 30% sobre indigitado crédito.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos e examinados.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

O exequente requereu a penhora de créditos que o executado tem para receber em outro processo judicial. O executado compareceu aos autos, alegando a impenhorabilidade do mencionado crédito - que afirma se tratar de honorários de sucumbência; mas não indicou outros bens para penhora e nem mencionou intenção de pagar o crédito objeto desta lide. Da análise dos autos, tenho que o pedido de penhora merece parcial provimento – a fim de que seja penhorado 30% (trinta por cento) do alegado crédito do executado, já que, em se tratando de honorários de sucumbência, deverá seguir a regra da flexibilização da penhora do salário do devedor.

Registro que a penhora de 30% do crédito do executado comporta acolhimento, na medida em que não foram encontrados outros bens, de propriedade do executado, para a satisfação da obrigação; e este não pode eximir-se do pagamento, se é advogado e obtém a sua renda através do recebimento de valores a título de honorários.

No mais, a regra da impenhorabilidade do salário (que aqui pode ser aplicada, por equiparação) merece flexibilização, para que também seja homenageada a necessidade de satisfação do crédito, ansiada pelo exequente; sendo que a penhora de parte dos rendimentos do executado não afetará a sua dignidade, mas preservará a subsistência de ambas as partes.

Nesse sentido:

(...)

Sendo assim, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente, determinando a penhora de 30% dos valores do crédito do executado, nos autos mencionados. Expeça-se o necessário para a formalização desta decisão.

No mais, DETERMINO a intimação do executado para que, no prazo legal, indique outros bens passíveis de penhora.

Não sendo atendida a determinação, intime-se o exequente para recolher as custas necessárias para a pesquisa junto à Receita Federal.

Sem prejuízo, DETERMINO a expedição do ofício pleiteado na petição de Id. 134799241, ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT). Intimem-se a todos desta decisão.

Cumpra-se.”.

Pois bem.

A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, (DJe 4/3/2015), consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168⁄STJ.

1. Os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo exame do mérito da decisão impugnada devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119⁄MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14⁄02⁄2014; AgRg no AREsp 32.031⁄SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03⁄02⁄2014; AgRg no AREsp 387.601⁄RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28⁄10⁄2013; REsp 1.365.469⁄MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26⁄06⁄2013; AgRg no REsp 1.206.800⁄MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28⁄02⁄2011.

3. Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

4. Agravo regimental não provido.” (EDcl nos EAREsp 387.601⁄RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26⁄02⁄2015, DJe 04⁄03⁄2015)

Também a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinada a remuneração do trabalho, como honorários advocatícios) é excepcionada pelo §2o., do artigo 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícios; portanto, tendo os honorários advocatícios, tanto contratuais, quanto os de sucumbência, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórios para o seu pagamento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 283/STF. ART. 833, § 2o, DO CPC. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 2. O STJ consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1820961 SP 2019/0171429-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

Dito isto e tendo em vista que o caso envolve desmembramento dos honorários advocatícios (contratuais e sucumbencial), do montante da dívida principal, cabível a penhora de verba remuneratória do agravante (honorários advocatícios) nos termos da decisão agravada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024